Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-03.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003204-03.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEITON GUIA DA SILVA - CPF: 046.395.841-13 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APENAS NO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais, em razão de sua ausência em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de justificativa para a ausência do reclamante em audiência, realizada apenas na fase recursal, é tempestiva e apta a afastar a extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da parte reclamante a qualquer das audiências no rito dos Juizados Especiais acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4. A justificativa para a ausência, ainda que por motivo de força maior, deve ser apresentada antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. A sua apresentação somente com o recurso inominado é intempestiva e não tem o condão de reverter a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos Juizados Especiais, a justificativa para a ausência do autor à audiência deve ser apresentada em momento anterior à prolação da sentença, sob pena de preclusão. 2. A apresentação de justificativa para a ausência, ainda que por motivo de saúde, apenas em sede de recurso inominado, é intempestiva e não afasta a extinção do processo sem resolução de mérito nem a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 28 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 51, I, e 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Enunciados no 20 e 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012225-06.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003204-03.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: KLEITON GUIA DA SILVA

Recorrido
: HURB TECHNOLOGIES S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEITON GUIA DA SILVA ajuizou reclamação em face de HURB TECHNOLOGIES S
.
A. Noticiou que: a) adquiriu um pacote de viagens
da parte

reclamada em 9/11/2021; b) em 2023, foi informado que não havia disponibilidade de agendamento para o pacote promocional; c) em 20/2/2024, solicitou o cancelamento do pacote, sendo informado que o reembolso ocorreria em até 60 dias; d) até o ajuizamento da ação, não houve qualquer devolução do valor da compra. Requereu a) a devolução em dobro do valor pago (R$ 996,80); b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) foi designada audiência de conciliação e a parte reclamante, embora intimada, deixou de comparecer e não apresentou justificativa; b) no âmbito do Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória; c) em caso de ausência da
parte
reclamante em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei
no
9.099/95 prevê a extinção do processo. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado n
o
28 do FONAJE.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não pôde comparecer à audiência por motivo de doença, conforme atestado médico anexo; b) sua ausência não se deu por desinteresse na demanda, mas por motivo de força maior; c) compareceu às duas audiências anteriores agendadas no processo; d) o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência por motivo de doença constitui justa causa apta a afastar a penalidade; e) é beneficiário da justiça gratuita e ausente por motivo comprovadamente legítimo. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação ao pagamento de custas processuais; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

A parte recorrida não foi citada, o que justifica a não apresentação das
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Assim, a ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências, ou com argumentos e provas insuficientes para justificá-la, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

O processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência da parte reclamante, ora recorrente, à audiência de conciliação designada para o dia 30/9/2025 (ID/PJe2 328873389), com sua consequente condenação ao pagamento das custas processuais (ID/PJe2 328873391).

O recorrente sustenta que sua ausência foi justificada por motivo de saúde, apresentando atestado médico datado do mesmo dia do ato processual (ID/PJe2 328873394).

Contudo, a justificativa foi apresentada de forma intempestiva, somente com a interposição do Recurso Inominado, após a prolação da sentença. Para evitar a extinção do processo, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura da audiência ou, em caso de força maior, em prazo razoável, mas sempre antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão.

A apresentação de justificativa após a sentença é intempestiva e deve ser ignorada pelo magistrado.

Em situações similares, a Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CUSTAS RELATIVAS À CONTUMÁCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausência da parte reclamante à audiência. A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, Enunciado 20 do FONAJE, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).No presente caso, a parte reclamante apresentou justificativa de forma intempestiva, apenas em sede recursal, quando deveria ter comunicado antes da prolação da sentença (N.U 1002886-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024). (...) (N.U 1012225-06.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

Dessa forma, como a justificativa para a ausência não foi apresentada tempestivamente, a ausência do recorrente é considerada injustificada para fins processuais, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito e o condenou ao pagamento das custas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 328873399),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026